Tribunal: TJDFT
Processo: 0741460-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0741460-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Palha Indústria e Comércio de Alimentos Eireli Agravadas: P&amp;S Distribuidora de Produtos Alimencíticos Eireli Patrícia Gomes da Silva Maria Aparecida Cunha da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Palha Indústria e Comércio de Alimentos Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0715794-61.2022.8.07.0007, assim redigida: “P&amp;A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PATRICIA GOMES DA SILVA e MARIA APARECIDA CUNHA SILVA, opuseram embargos de declaração contra decisão saneadora de ID n. 168485045, ao argumento de ocorrência de omissão. Sustenta a parte embargante, em apertada síntese, que deveria ter sido acolhida a ilegitimidade passiva de Maria Aparecida para a reconvenção e que a parte reconvinte não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da ilegitimidade passiva de Patrícia para a reconvenção. Após a manifestação da parte ré/reconvinte, os autos vieram conclusos. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. Quanto à ilegitimidade passiva de Maria Aparecida para a reconvenção, não assiste razão à parte autora/reconvinda, haja vista que não vislumbro, na decisão, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. O que a parte pretende, na verdade é a modificação do entendimento deste Juízo, o que deve ser requerido mediante recurso próprio. De outra parte, quanto à condenação ao pagamento de honorários, dou provimento ao pedido da parte autora/reconvinda, haja vista a omissão da decisão nesse sentido. Do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração e incluo na decisão saneadora o seguinte trecho: "Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios dos patronos da reconvinda PATRICIA GOMES DA SILVA, fixados estes em 10% do valor atribuído à reconvenção, nos termos dos artigos 85, §2o, do CPC. Intimem-se” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51835651), em síntese, que o valor dos honorários de advogado fixado em desfavor da recorrente é excessivo. Sustenta que em razão da sucumbência em relação ao pedido reconvencional formulado pelas agravadas o Juízo singular condenou a agravante ao pagamento de honorários de advogado em montante desproporcional, fixado com base no valor da causa. Verbera que o pedido reconvencional foi formulado somente em desfavor da pessoa jurídica agravada para que fosse compelida ao pagamento do valor não adimplido. Requer, portanto, o provimento do recurso para obter a reforma da decisão recorrida, com a subsequetne fixação do valor dos honorários de sucumbência, em sede de reconvenção, por meio de apreciação equitativa. As agravadas ofereceram contrarrazões (Id. 52724304) tendo pleiteado, inicialmente, o não conhecimento do recurso ao argumento de ausência de previsão do objeto recursal no rol do art. 1015 do CPC. Em caráter subsidiário pugnaram pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve a revisão do valor dos honorários de advogado fixado pelo Juízo singular em desfavor da agravante em virtude da sucumbência em sede de reconvenção. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reiterar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator